Tribunal: TCU
Processo: 018.776/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 474/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação protocolada pela empresa RCI Tecnologia em Sistemas de Segurança Ltda. (peça 1) dando conta de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 72/7068-2019 (peça 1, p. 60-222), realizado pela Caixa Econômica Federal, Gerência Logística de Curitiba (Caixa/Gilog-CT), cujo objeto era a manutenção mínima periódica (MMP) e manutenção corretiva diferida (MCD) nas controladoras biométricas, circuitos fechados de televisão (CFTV), portas de segurança de detecção de metais (PSDM), solução restritora de visibilidade, fechaduras e sistema de gerenciamento e controle de acesso físico, com assistência técnica, reposição de peças e insumos, instalação, desinstalação e remanejamento, nas unidades da Caixa nos Estados do Paraná (item I) e de Santa Catarina (item II). Considerando que, por meio do Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário (peça 31), item "c", esta Corte orientou a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a verificar a efetivação da rescisão do contrato firmado entre a CAIXA e a empresa Total Soluções, medida que deveria ser levada a efeito até 11/9/2020, conforme informado pela unidade jurisdicionada; Considerando que o item 15.4 da proposta de encaminhamento contida na instrução inicial da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) mencionou, equivocadamente, o número do contrato a ser rescindido como sendo 2.016/350 (peça 28, p. 8), em vez de 9.792/2020, conforme informado no Painel de Compras da Caixa (peça 8), levando o item "c" do Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário a se referir desacertadamente, àquele número de contrato; Considerando que consta dos autos o Aviso de Anulação do ato administrativo que habilitou indevidamente a empresa Total Soluções no referido pregão, publicado no DOU de 30/9/2020 (peça 51), seguida de Ofício 17/2020/Cefor (peça 52) à empresa Total Soluções, de 27/11/2020, comunicando o não provimento do recurso interposto, mantendo, assim, a decisão outrora definida, qual seja, a anulação de ato administrativo pelo qual essa contratada foi indevidamente habilitada no certame licitatório em questão, bem como comunicação acerca da anulação do contrato 9.792/2020, firmado entre essa contratada e a CAIXA; Considerando que a unidade técnica considera que as informações apresentadas pela Unidade Jurisdicionada são suficientes para dar cumprimento à orientação estabelecida no item "c" do Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário (peça 59, p. 4); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar atendidas as medidas solicitadas no (s) item (ns) "c" do Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão à representante e à Gerência de Filial Logística Curitiba da Caixa Econômica Federal (Caixa/Gilog-CT), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 59; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.776/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Total Soluções Comércio e Serviços - Eireli (23.502.407/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Campos Bezerra Junior (25.505/OAB-CE), representando Total Solucoes Comercio e Servicos - Eireli; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal.